Tribunal: TJBA
Processo: 8002519-83.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002519-83.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIANA RODRIGUES SILVA GOMES

Advogado(s)
:
ANIELI RIBEIRO VILELA ALMEIDA

AGRAVADO: PETROX DISTRIBUIDORA LTDA

Advogado(s)
:
GILBERTO VIEIRA LEITE NETO, MOISES DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA, ANDERSON ROCHA SILVA, ANNA MARIA FERNANDES SANTOS ROCHA

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE EX-SÓCIA NO POLO PASSIVO. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL QUE NÃO ALCANÇA EX-SÓCIO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. PROVIMENTO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a inclusão de ex-sócia no polo passivo da execução. A decisão fundamentou-se na confusão patrimonial inerente ao empresário individual, dispensando a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois a agravante se retirou regularmente da sociedade antes de sua transformação em empresário individual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) a responsabilidade ilimitada do empresário individual, decorrente da confusão patrimonial, alcança o patrimônio de ex-sócio que se retirou da sociedade limitada antes de sua transformação em firma individual; e (ii) se é válida a inclusão do ex-sócio no polo passivo da execução sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a comprovação dos requisitos do art. 50 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A responsabilidade ilimitada e a confusão patrimonial são características do empresário individual, mas vinculam exclusivamente o titular atual da atividade empresarial, não se estendendo automaticamente a ex-sócios.

4 - A agravante retirou-se formalmente da sociedade limitada antes de sua conversão em empresário individual, de modo que não ostenta essa condição e não pode ter seu patrimônio atingido pela regra da confusão patrimonial aplicável ao titular da firma.

5 - A inclusão de ex-sócio na execução exige a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a devida comprovação do abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.

6 - O simples encerramento irregular da empresa, isoladamente, não é suficiente para autorizar a desconsideração. A inclusão direta no polo passivo, sem a instauração do incidente previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, configura cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO

7 - Agravo de instrumento a que se dá provimento. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 50; CPC, arts. 133 a 137.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.723.699/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09.12.2025; STJ, REsp n. 2.106.636/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 01.12.2025; TJBA, Agravo de Instrumento 8050222-15.2023.8.05.0000, Rel. Maria das Graças Guerra de Santana Hamilton, p. 16.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8002519-83.2026.8.05.0000, em que figuram como Agravante
LUCIANA RODRIGUES SILVA GOMES
e como Agravada
PETROX DISTRIBUIDORA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema